Tribunal: TJSP
Processo: 2071686-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução por Quantia Certa. Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros em nome dos agravados, pelo Sistema BACENJUD. Inconformismo. Artigo 438 do Código de Processo Civil que dispõe que o juiz requisitará (imperativo) às repartições públicas certidões necessárias à prova das alegações das partes, em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Artigo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução por Quantia Certa. Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros em nome dos agravados, pelo Sistema BACENJUD. Inconformismo. Artigo 438 do Código de Processo Civil que dispõe que o juiz requisitará (imperativo) às repartições públicas certidões necessárias à prova das alegações das partes, em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Artigo 854 do CPC/15 que dispõe que, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado. Regulamento do BACENJUD 2.0 em linha com a normatização supra. Recomendação CNJ n. 51, de 23/03/2015, dispondo que os bloqueios deverão ser feitos apenas pelo BACENJUD e devem ser cumpridos pelos bancos no sistema intraday, ou seja, através do saldo do dia útil seguinte à transmissão. Inexistência de impedimento legal de realização da pretensão da exequente. Muito pelo contrário, há imposição legal de que o expediente seja realizado, sem previsão de limitação de vezes, ou mesmo de imposição de alguma condição para sua efetivação. Análise dos autos originários em que se constata que já transcorreu tempo razoável desde a última utilização de referidos sistemas eletrônicos, sendo de rigor acolher o requerimento da agravante. Deferida a realização de pesquisa de bens através do sistema BACENJUD. Recurso provido.